Tribunal: STF
Processo: MS 40029
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Zalda Maria Oliveira Gama da Silva contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0005224-40.2023.2.00.0000 que declarou vaga a Serventia Extrajudicial do 6º Ofício de Aracaju/SE, ocupada, de forma interina, pela impetrante.



    A impetrante narra, em síntese, que: 



    “Durante décadas, o Cartório do 6.º Ofício de Imóveis e Títulos da Comarca de Aracaju foi capitaneado pela saudosa Tabeliã Leônia Gama de Oliveira, que faleceu em 14/07/2023. 



    Ato contínuo, com o fito de que os serviços cartorários prestados pelo 6.º Ofício não sofressem com interrupções, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, através da Exma. Corregedora, designou a Impetrante para responder, precária e interinamente, por aquela serventia, através da Portaria n.º 0629/2023, de 18 de julho de 2023. A partir dali, a Impetrante passou a comandar aquela serventia, de forma a prestar escorreitamente os serviços cartorários enquanto ali estiver. 



    Antes do passamento da então Tabeliã Titular, Leônia Gama de Oliveira, o TJSE, através do Diário de 26/06/2023, havia lançado o Edital n.º 01/2023, no escopo de promover a “Abertura de Concurso Público para Ingresso, por Provimento e/ou Remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Sergipe”. 



    Aquele instrumento convocatório, em seu Anexo I, listou as serventias vagas que seriam alvo do prélio, e ali, obviamente, não constava o Cartório do 6.º Ofício de Aracaju, pois não estava vago quando do lançamento do edital. 



    […]



    Pois bem. Antes que o Cartório do 6.º Ofício de Aracaju fosse incluído da Relação Geral de Vacâncias pelo TJSE ou pelo CNJ, aquele Tribunal incluiu a serventia no concurso público que já estava em andamento, em total afronta ao que regula e entende este Conselho. 



    […]



    Ou seja, com as devidas vênias, o TJSE inverteu toda a disciplina que e. CNJ destrinchou em sua Resolução CNJ n.º 80: a i. Corte sergipana, às pressas, primeiro incluiu a serventia em concurso público já em andamento, para, somente após, publicar a vacância na Relação Geral de Vacâncias. 



    […]



    A Exma. Autoridade Litisconsorte Coatora, ao lavrar o voto condutor do julgado, pôs que, em verdade, a inclusão da serventia em certame já em andamento ia de encontro às normas daquele próprio Conselho, todavia, ainda assim, deveria ser mantida no concurso, por ser questão de interesse público:



    […]



    A coação se concretizou, em reforço, através do Ofício nº Circular 240/2024 de 29/08/2024, onde a Exma. Autoridade Coatora informou que o Cartório do 6º Ofício de Aracaju, juntamente com outras serventias alvo do certame, seriam transferidas para os aprovados no concurso público em janeiro de 2025. 



    […]



    O objetivo da inclusão da serventia vaga na Relação Geral de Vacâncias é dar publicidade à situação do cartório, para que eventuais interessados se apresentem para disputá-lo em futuro concurso público, por provimento ou por remoção. Por essa razão, e para cumprir princípios da publicidade e transparência, a Relação Geral de Vacâncias deverá ser publicada sempre nos meses de janeiro e julho, conforme art. 2.º, § 2.º, da Resolução CNJ 81: 



    […]



    In casu, consoante alhures exposto, o Cartório do 6.º Ofício de Aracaju foi incluído no concurso que já estava em andamento quando da declaração de vacância daquela serventia: lançamento do instrumento convocatório do concurso em 26/06/2023; falecimento da Tabeliã titular em 14/07/2023; publicação do ato de declaração de vacância em 17/07/2023; inclusão do cartório no concurso em andamento em 19/07/2023; inclusão daquela serventia na Relação Geral de Vacâncias do TJSE em 01/08/2023. 



    […]



    Portanto, existe, na inclusão do Cartório do 6.º Ofício de Aracaju no prélio inaugurado através do Edital n.º 01/2023, flagrante agressão a direito líquido e certo da Impetrante, ao que a sua imediata exclusão se impõe. 



    Mais: como o Ofício Circular n.º 240/2024, de 29/08/2024, já informou que a serventia será retirada da Impetrante em janeiro/2025, certamente o direito líquido e certo aqui albergado está em xeque.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do Edital Concurso Público na Atividade Notarial e de Registro n.º 8/2023”. No mérito, postula “seja definitivamente concedida a segurança, para que seja o Cartório do 6.º Ofício de Aracaju definitivamente retirado do rol do Anexo I do Edital n.º 01/2023, com a nulificação do Edital Concurso Público na Atividade Notarial e de Registro n.º 8/2023, publicado no Diário n.º 6085, de 19 de julho de 2023”.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça. 



    O âmbito de análise deste mandado de segurança, portanto, está circunscrito à verificação do direito líquido e certo em face da declaração de vacância da serventia ocupada pela impetrante de forma interina, e a sua inclusão em certame após a publicação do edital do concurso público, em suposta violação à Resolução 81 – CNJ.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Na presente hipótese, a impetrante foi designada, em 18/07/2023, para responder de forma precária e interina pela serventia do 6º Ofício de Aracaju, em razão de falecimento da titular, em 14/07/2023. A declaração de vacância ocorreu em 17/07/2023, após o lançamento do edital convocatório do concurso em 26/06/2023. A inclusão do cartório no certame em andamento, por sua vez, ocorreu em 19/07/2023 e a inclusão da serventia na Relação Geral de Vacâncias do Tribunal de Justiça de Sergipe se deu em 01/08/2023. 



    Ao apreciar a controvérsia, o Conselho Nacional de Justiça manteve a inclusão da serventia do 6º Ofício de Aracaju no concurso em andamento, com fundamento na supremacia do interesse público, considerando que, embora já tivesse ocorrido a publicação do edital, o prazo para as inscrições sequer havia se iniciado. O CNJ ressaltou, ainda, que, por sorteio, a mencionada serventia foi reservada para pessoa com deficiência no concurso de ingresso por provimento.



    A propósito, transcrevo trechos da decisão ora impugnada, que se baseou no parecer da Corregedoria Nacional de Justiça (eDoc. 14, fls. 225-230):



    “5. Assiste razão à requerente quando afirma que a inclusão da serventia, na qual exerce a interinidade, após a abertura do Concurso Público para Ingresso, por Provimento e/ou Remoção, na Atividade Notarial e de Registro do Estado de Sergipe — Edital n. 01/2023 — descumpriu a literalidade do comando do artigo da 11 da Resolução CNJ n. 81/2009, o qual veda a inclusão de novas serventia no certame após a publicação do edital de abertura. 



    […]



    6. Também não foi observado, pela Corte Estadual, o disposto no artigo 9º da Resolução CNJ n. 80/2009, relativo à necessidade de manter atualizada a Relação Geral de Vacâncias, a qual, como visto no retrospecto cronológico antes lançado, apenas ocorreu após a inclusão do 6º Ofício da Comarca de Aracaju/SE no certame pelo Edital Concurso Público na Atividade Notarial e de Registro n. 08/2023.



    7. Contudo, não merece acolhimento o pedido da autora para exclusão da serventia na qual exerce a interinidade do referido certame, diante do evidente interesse público no provimento da vacância, declarada após a divulgação do edital de abertura do concurso, em 26/06/2023 - Edital n. 01/2023, mas antes, ressalte-se, da abertura das inscrições aos candidatos, o que somente ocorreu em 04 de setembro de 2023, conforme o subitem 4.1. do edital inaugural, que se transcreve (ID 5251128): […]



    8. Ressalte-se que a extinção da delegação da antiga titular do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Aracaju/SE, Sra. Leônia Gama de Oliveira, operou-se com seu falecimento, ocorrido em 14 de julho de 2023, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei n. 8.935/1994, ocasionando a declaração de vacância da serventia por meio da Portaria n. 992/2023, segundo o § 2º do referido dispositivo legal, o qual se destaca: […]



    9. Por isso, sem razão o argumento da requerente no sentido de que a vacância do cartório somente ocorreu após a inclusão da serventia na Relação Geral de Vacâncias publicada pela Corte Estadual e por este Conselho Nacional de Justiça, porque tal listagem consubstancia, em verdade, um reforço para a observância da regra prevista no § 3º do artigo 236 da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. [...] 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. (grifo nosso) 



    10. Desta forma, não socorre à requerente o fato de não constar, na publicação semestral da relação de serventias vagas pelo TJCE — Atípicas n. 385/2023, de 01/08/2023, referente às vacâncias ocorridas até 30/06/2023 — o Cartório no qual atua como interina, pois, como visto, a referida vacância somente ocorreu em 14/07/2023, em virtude da morte da titular.



    Tal situação, ademais, por si só, não provocou qualquer prejuízo aos candidatos do concurso público, os quais, em verdade, foram beneficiados com a inclusão do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Aracaju/SE no certame, sendo respeitados os princípios da ampla concorrência e da publicidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal).



    11. Não se verifica, assim, qualquer ofensa à ordem cronológica de vacância das unidades cartorárias do Estado de Sergipe, tampouco irregularidade na proporção de critério de ingresso, por remoção ou provimento, restando observadas as prescrições constitucionais e legais retromencionadas, com a supremacia do interesse público no caso em questão.



    12. Inclusive, como bem destacado nas informações do TJCE (ID 5266629), este Conselho Nacional de Justiça já enfrentou situação semelhante, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0003015-16.2014.2.00.0000, relatado pelo Conselheiro Fabiano Silveira, no qual Sua Excelência manteve a oferta de serventia extrajudicial para disputa em concurso público ocorrida em momento posterior à abertura do edital, ainda que descumprida formalmente a literalidade do artigo 11 da Resolução do CNJ nº 81/2009.



    […]



    13. Acresça-se, ainda, que a exclusão da serventia citada do concurso público em questão resultará em evidente prejuízo para os candidatos — que já se inscreveram com a legítima expectativa de concorrerem para tal vaga, destinada, por sorteio, a pessoa com deficiência (PCD) — e também para a Administração Pública, a qual terá que incluir o cartório em novo concurso público, em nítido descumprimento do prazo previsto no § 3º do artigo 236 da Constituição Federal.”



    Verifica-se que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Conselho Nacional de Justiça e patente, portanto, a ausência do direito líquido e certo, que, na lição de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142), pois o impetrante foi removido sem o prévio concurso público, em desrespeito ao já citado art. 236, § 3º, da CF 1988.



    Além disso, o CNJ não extrapolou os limites estabelecidos no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição. No exercício dessa atribuição constitucional, o CNJ manteve a declaração de vacância da serventia ocupada interinamente pela impetrante e a inclusão no rol das serventias vagas em concurso em andamento, nos termos do art. 236, § 3º da Constituição Federal, com a finalidade de evitar prejuízos ao erário e resguardar o interesse público, em especial, “dos candidatos com deficiência, que formaram expectativas em torno dos serviços que poderão titularizar, caso sejam aprovados”.



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao julgar improcedente o pedido formulado pela impetrante nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0005224-40.2023.2.00.0000. 



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003. 



    O presente Mandado de Segurança trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1/12/06).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente